Tribunal: TJBA
Processo: 8017547-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017547-91.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: GERVASIO LOPES DA SILVA Advogado(s): GERVASIO LOPES DA SILVA (OAB:BA10423-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PROVENTOS PAGOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO DO PREFEITO MUNICIPAL. DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE REFORMADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA. LIMINAR SUSPENSIVA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para suspender o Processo Administrativo Padrão nº 2025.1002.800654PA, instaurado para a cobrança de R$ 259.586,33 pagos ao agravado a título de proventos de aposentadoria acima do teto remuneratório do Prefeito Municipal, no período de março de 2014 a dezembro de 2024. 2 - Os pagamentos decorreram do cumprimento de decisão liminar proferida nos autos do MS nº 0518993-65.2013.8.05.0001, confirmada por sentença, que fixou como teto remuneratório o subsídio dos Desembargadores do TJBA. Por acórdão da Quarta Câmara Cível de 30 de janeiro de 2018, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação para estabelecer o subsídio do Prefeito Municipal como limite aplicável, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, com trânsito em julgado em 25 de agosto de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há três questões em discussão: (i) saber se os valores pagos ao agravado decorreram de cumprimento de decisão judicial precária — com consequente afastamento da tese de boa-fé impeditiva da restituição — ou de erro administrativo próprio, atraindo a proteção dos Temas 531 e 1.009 do STJ; (ii) saber se a pretensão de ressarcimento da Administração está fulminada por prescrição ou decadência; e (iii) saber se a liminar concedida na origem preenche os requisitos legais autorizadores. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O agravo interno interposto pelo agravado contra a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo fica prejudicado em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo colegiado. 5 - A gênese dos pagamentos reside, de forma incontroversa, no cumprimento de decisão judicial de natureza precária. A Administração não agiu por iniciativa própria nem por equívoco interpretativo: cumpriu mandamento jurisdicional que lhe era dirigido. O acórdão de 2018 não criou nova causa de pagamento; apenas corrigiu o parâmetro de limitação remuneratória. 6 - A distinção que o agravado pretende traçar entre o período anterior e o posterior ao acórdão de 2018 não encontra suporte jurídico sólido. A complexidade da questão sobre o teto constitucional aplicável, aliada à ausência de trânsito em julgado até agosto de 2022, contextualiza a conduta do ente previdenciário e afasta a configuração de erro administrativo próprio. 7 - Os Temas Repetitivos 531 e 1.009 do STJ são inaplicáveis ao caso. Tratam de hipóteses de pagamento indevido decorrente de erro da própria Administração — seja por interpretação errônea da lei, seja por erro operacional ou de cálculo —, e não de cumprimento de ordem judicial precária posteriormente reformada. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o beneficiário de tutela provisória tem ciência de sua natureza precária e reversível, razão pela qual a boa-fé não é suficiente para afastar o dever de restituição em caso de reforma da decisão. 8 - O prazo quinquenal para a Administração reaver os valores conta-se da data do trânsito em julgado da decisão reformadora — 25 de agosto de 2022 —, e não da prolação do acórdão em janeiro de 2018, conforme orientação do STJ. O processo administrativo foi instaurado em 14 de agosto de 2025, dentro do prazo legal. Inocorrência de prescrição. 9 - A alegação de decadência fundada no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável, pois referido dispositivo pressupõe ato administrativo como causa do benefício — e não decisão judicial, como ocorre na espécie. 10 - A liminar concedida na origem carece dos requisitos autorizadores. A probabilidade do direito invocado pelo impetrante não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do STJ sobre a obrigatoriedade de restituição de valores recebidos por força de tutela precária revertida. O periculum in mora em favor do erário é concreto, dado o risco de irrecuperabilidade de crédito superior a R$ 250.000,00. O processo administrativo assegura ao agravado contraditório, ampla defesa e parcelamento do débito com desconto limitado a 10% dos proventos, afastando o risco de lesão grave e de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO 11 - Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento a que se dá provimento, para revogar a liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 8011017-68.2026.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017547-91.2026.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e parte(s) Agravado GERVASIO LOPES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães. Relator Presidente